Tribunal: TJPA
Processo: 0013179-19.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013179-19.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE GUILHERME SANTANA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO RECURSAL INTRÍSECO.
NÃO CONHECIMENTO.

1. A alegação nas razões recursais de matérias que não foram arguidas em contestação, como a ilegitimidade passiva, sem qualquer justificativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura indevida inovação recursal, não permitindo o conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância.

2. Apelação Cível não conhecida.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM NÃO

CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 à 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra JOSÉ GUILHERME SANTANA DA SILVA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança (processo n° 0013179-19.2014.8.14.0301-PJE) ajuizado pelo apelado, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Decido.

Em que pese a alegação do Prefeito ter determinado a suspensão da concessão da gratificação e sujeição de novas concessões à análise prévia, mediante justificativas, é certo que no âmbito do IPAMB tal limitação não foi obedecida, já que a Portaria nº 0268/2010-IPAMB (ID 34254987 - Pág. 3), concedeu a gratificação ao Autor, embora no percentual de 50% sobre o vencimento-base.

Não se debate, pois, a existência da gratificação e o percentual, seja pela expressa previsão legal – art. 62 da Lei Municipal nº 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém e arts. 1º e 2º do Decreto nº 28.706/96 -, de sorte a questão debatida se circunscreve ao percentual aplicado que, comprovadamente está aquém do estabelecido no Decreto, sendo certo que o Autor se tornou credor das diferenças que constam nos cálculos da Divisão de Recursos Humanos do IPAMB (ID 34254979), documento oficial e não contestado.

Os cálculos apresentados alcançam R$2.390,61 (dois mil, trezentos e noventa reais e sessenta e um centavos); depois atualizados pelo INPC, totalizaram R$2.740,51 (dois mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos) que não se pode considerar, posto que a correção de valores dos débitos da fazenda pública orienta-se pela Lei nº 9.494/97, até a entrada em vigor da EC nº 113/2021.

Estando, pois, comprovada a concessão da gratificação em percentual abaixo do legalmente previsto, julgo procedente o pedido e condeno o Município de Belém a pagar ao Autor o valor de R$2.390,61 (dois mil, trezentos e noventa reais e sessenta e um centavos), corrigidos/atualizados na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, a partir do ajuizamento da ação.

Condeno o Réu a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública, no percentual de 10% sobre o valor final da condenação.

Sem reexame necessário
.” (grifo nosso).

Contra esta sentença, o Município de Belém interpôs a apresente Apelação (ID Num. 11614782), arguindo a sua ilegitimidade passiva para compor a presente lide, uma vez que a responsabilidade seria exclusiva do IPAMB.

Acrescentou ainda, que o valor averiguado em sentença não está correto, uma vez que caberia a parte o montante de R$ 318,75 (trezentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) e não o valor encontrado em sentença, qual seja, R$ 2.390,61 (dois mil, trezentos e noventa reais e sessenta e um centavos).

O apelado apresentou contrarrazões (ID Num. 11614789), pugnando pela improcedência do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 13057619.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 13182078.

É o relato do essencial.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o Apelante busca reformar a sentença, mediante o argumento da sua ilegitimidade passiva para compor a lide.

No entanto, há evidente inovação de tese em sede recursal, já que se trata de matéria totalmente dissociada do que foi alegada e discutida no decorrer da instrução processual.

Extrai nos autos, que ao contestar a ação, a Municipalidade não tocou no assunto acima, limitando-se a afirmar que não houve pedido de pagamento administrativo e que Decreto Municipal revogou as gratificações anteriormente concedidas.

Portanto, inarredável em concluir que a alegação de ilegitimidade passiva somente foi alegada agora, em sede recursal.

O Código de Processo Civil é suficientemente claro em consignar que o recurso de apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria cujas questões foram suscitadas e discutidas no processo. Confira:

"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado."

Destarte, casos como o presente, é vedado ao tribunal ad quem conhecer da matéria sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, posto que não foi objeto de impugnação pela parte contrária, tampouco houve pronunciamento pelo juízo de 1º grau na sentença. Neste sentido:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À POSSIBILIDADE DE INICIAR TRATATIVAS SOBRE O ACÓRDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. [...] 6. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF ; HC-RO-AgR 198.557; SC; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 04/06/2021; Pág. 96)

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV, DO CPC/2015 C/C A SÚMULA Nº 568/STJ. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDAD E. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, doRISTJ e com a Súmula nº 568/STJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade . 2."A apresentação de matéria em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, que não fora discutida pelo Tribunal de origem, caracteriza intolerável inovação recursal, sendo descabido o seu exame" (RMS 53.999/GO, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/10/2019). 3. Agravo interno não provido." (STJ ; AgInt-RMS 61.282; Proc. 2019/0193484-0; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 30/03/2020; DJE 02/04/2020)

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos pelo recorrente, mas o fato é que a matéria não foi alegada, discutida e, por consequência, objeto de pronunciamento na sentença.

Sem mais delongas, o recurso não comporta conhecimento.

Ante o exposto, diante da evidente inovação de matéria, não conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Belém.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024